Tribunal: STF
Processo: HC 76311
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Crimes de estupro e atentado violento ao pudor
praticados contra menor de doze anos. Ação pública condicionada.
Retratação da representação, pelos pais da ofendida,
mediante transação de que lhes resultou proveito financeiro.
Colisão de interesses capaz de legitimar a designação
de curador especial (art. 33 do Código de Processo Penal).
Habeas corpus indeferido.